Tribunal: STF
Processo: HC 96161
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA FASE INQUISITORIAL.
   NOVO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. SENTENÇA FUNDAMENTADA TAMBÉM EM
   DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
   ORDEM DENEGADA.
1.      A questão controvertida, objeto de
   irresignação do paciente, consiste na possível existência de
   nulidade na sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de
   Taguatinga/DF, que teria condenado o paciente com base apenas em
   provas ilegítimas do inquérito policial.
2.      Alega o impetrante
   que o Juiz de primeiro grau teria fundamentado o decreto
   condenatório exclusivamente no reconhecimento do paciente
   realizado na fase inquisitorial.
3.                      Da leitura do voto
   condutor do acórdão impugnado na inicial, bem como das demais
   peças dos autos, verifica-se que houve novo reconhecimento do
   paciente em Juízo.
4.      Ademais, a sentença de primeiro grau não
   se baseou apenas no reconhecimento do paciente feito em sede
   policial, mas, também, nos depoimentos prestados pelas vítimas em
   Juízo.
5.      Desse modo, não há que se falar em nulidade da
   sentença condenatória, eis que fundamentada também em prova
   coligida em juízo, sob o necessário crivo do contraditório.
6.
        Ordem denegada.